Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-54.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000419-54.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSILDA GOMES DOS SANTOS - CPF: 021.106.731-84 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCIARA SANTOS LIMA - CPF: 055.473.154-19 (ASSISTENTE), MARCELO DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 044.659.551-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MELGAR - CPF: 522.961.211-87 (VÍTIMA), JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2º, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DO MEIO CRUEL – QUANTIDADE DE GOLPES DE FACA EM DIVERSAS PARTES DO CORPO – INDÍCIOS DO INTENTO DE SUBMETER A VÍTIMA A INTENSO SOFRIMENTO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DECIDIR PELO AFASTAMENTO OU NÃO DO MEIO CRUEL – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECOTE DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE DA VINGANÇA DE MANEIRA ISOLADA SER CONFIGURADA COMO MOTIVO TORPE – PRECEDENTES STJ E STF –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes indícios de que o recorrente teria agido de forma que dificultasse ou impossibilitasse a defesa da vítima, imperioso o decote da qualificadora disposta no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

“
A
vingança
como
motivo
é aquela que mais vivamente ofende a moralidade média, o senso ético social comum. É o
motivo
abjeto, repugnante, indigno. A realidade fática, as características do acontecimento, as peculiaridades relevantes e as condições das pessoas envolvidas é que nortearão o intérprete na acolhida ou na repulsa do gravame”
(REsp 1637001/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do meio cruel, vez que nos autos, conforme laudo pericial de necrópsia, restou atestado a existência de vários golpes de faca em diversas regiões do corpo, o que indica, ao menos em tese, o intento de causar à vítima intenso sofrimento e múltiplos ferimentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1000419-54.2022.8.11.0000

RECORRENTE: JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos registrados sob o nº 1011799-63.2021.8.11.0015, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (id. 114936021).

Irresignada com a decisão, busca a defesa o afastamento das qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que não guarda harmonia com as provas amealhadas durante a persecução penal.

Para tanto, sustenta que não restou devidamente comprovado nos autos o real motivo para a prática do homicídio, sendo que o acusado negou que teria ceifado a vida de
Leo Melgar
pelo fato deste ter estuprado seu irmão, que possui deficiência mental. Asseverou, ainda, que se fosse considerado este o motivo do delito (vingança), tal fato, por si só, não configuraria o motivo como sendo torpe.

Em relação meio cruel, alega não existe prova de que o meio escolhido pelo acusado na execução do crime de homicídio causou maior sofrimento à vítima e que o recorrente visou, justamente pela escolha do modo de agir, causar este maior sofrimento.

Por fim, no que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduz que
“a única testemunha ocular, a senhora Rosilda Gomes dos Santos, foi enfática ao dizer que a vítima, antes da ocorrência do crime, já havia se armado com uma enxada e um espeto. Aliás, estes objetos foram encontrados no local do crime”
(id. 114936034).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso (id. 114936037).

Em Juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve inalterada a decisão de pronúncia (id. 114936038).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 117122491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos registrados sob o nº 1011799-63.2021.8.11.0015, que o pronunciou pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 30 de maio de 2021, por volta de 18h00min, na residência particular localizada na Rua das Congonhas, nº 833, bairro Jardim Viena, nesta cidade de Sinop/MT, JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), impelido por motivação torpe, mediante meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de arma branca (faca), matou a vítima LEO MELGAR, conforme faz prova o laudo pericial de necrópsia em anexo.

Ressai dos autos que a vítima LEO MELGAR era padrasto do denunciado JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA e que a vítima teria praticado ato libidinoso, consistente em sexo anal, com Heliton Gomes dos Santos Vieira, irmão do denunciado1 , sendo tal situação flagrada pelo acusado que, a partir de então, passou a manifestar seu desejo de ceifar a vida da vítima.

Apurou-se nas investigações que, nas circunstâncias de tempo e local acima citadas, o denunciado JOSÉ VITOR DOS SANTOS VIEIRA, agindo com o desejo de vingança, em razão dos fatos acima mencionados – motivo torpe, chamou a vítima para conversar e, diante da negativa da vítima, se apoderou de uma arma branca (faca) e foi em direção à vítima.

Ato contínuo, ao tentar se desvencilhar do denunciado, a vítima tropeçou e caiu de costas ao solo, oportunidade em que o denunciado, aproveitando-se de tal situação – recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu cerca de 21 (vinte e um) golpes de faca na vítima, revelando uma brutalidade fora do comum – meio cruel (...)”
(id. 114934034).

Da leitura de trecho da decisão de pronúncia, observa-se que a magistrada
a quo
fundamentou seu convencimento em relação à admissão das qualificadoras nos seguintes termos, vejamos:

“(...) No que tange às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não podem ser afastadas neste momento processual.

Com efeito, entendo que há indícios de que o acusado teria praticado o crime por motivo torpe, agindo com desejo de vingança, tendo em vista que a vítima teria praticado ato libidinoso com o irmão do acusado anos atrás, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, posto que, em tese, ao tentar se desvencilhar do acusado, a vítima teria caído e o réu, aproveitando-se de tal situação, desferiu cerca de 21 (vinte e um) golpes de faca na vítima, os quais, supostamente, causaram-lhe intenso e desnecessário sofrimento, configurando o meio cruel.

Diante disso, destaco que tais qualificadoras devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença, o juízo natural da causa. Isso porque, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas. Portanto, a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (...)”
(id. 114936021).

Irresignada com o
decisum
, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Para tanto, sustenta que não restou devidamente comprovado nos autos o real motivo para a prática do homicídio, sendo que o acusado negou que teria ceifado a vida de
Leo Melgar
pelo fato deste ter estuprado seu irmão, que possui deficiência mental. Asseverou, ainda, que se fosse considerado este o motivo do delito (vingança), tal fato, por si só, não configuraria o motivo como sendo torpe.

Com relação ao meio cruel, alega não existe prova de que o meio escolhido pelo acusado na execução do crime de homicídio causou maior sofrimento à vítima e que o recorrente visou, justamente pela escolha do modo de agir, causar este maior sofrimento.

Por fim, no que tange ao recurso que dificultou a defesa da vítima, aduz que
“a única testemunha ocular, a senhora Rosilda Gomes dos Santos, foi enfática ao dizer que a vítima, antes da ocorrência do crime, já havia se armado com uma enxada e um espeto. Aliás, estes objetos foram encontrados no local do crime”
.

Após analisar detidamente os autos, tenho que assiste parcial razão à defesa quanto ao afastamento das referidas qualificadoras.

Pois bem.

De início, vejo que não se pode falar que os autos contêm indícios de que o delito tenha sido praticado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

Da leitura do depoimento prestado na Delegacia de Polícia pela testemunha
Rosilda Gomes dos Santos
, mãe do recorrente e amásia da vítima, observa-se que o acusado ceifou a vida do ofendido mediante golpes de faca e que a vítima estava na posse de um espeto e uma enxada momentos antes do fato delitivo.

E, nesse primeiro depoimento, afirmou que a vítima teria tropeçado e caído no chão de costas, vejamos:

“(...) Que afirma a declarante que seu marido (vítima) não quis conversar com José Vitor e saiu de perto. Que então seu marido sentou do lado de fora da residência e o filho da declarante entrou para dentro de casa e pegou uma faca. Que quando seu filho saiu para fora de casa ele já saiu com a faca nas mãos para esfaquear Leo. Que Leo correu em direção a rua e seu filho correu atrás. Que então seu marido pegou um espeto e uma enxada para tentar se defender. Que seu filho para crime de Leo, mas Leo estava caminhando para trás e tropeçou no meio fio e caiu de costas. Que então nesse momento seu filho José Vitor esfaqueou Leo (...)”
(fl. 12 – id. 114934027).

Todavia, em Juízo a testemunha mudou sua versão dada anteriormente na Delegacia.

Segundo consta, a testemunha
Rosilda
confirmou que o acusado JOSÉ VITOR presenciou
Leo Melgar
abusando sexualmente do irmão do réu, bem como que, no dia do homicídio, a vítima estava munida de uma enxada e de um espeto de churrasco, oportunidade em que partiu em direção ao recorrente.

Ato contínuo, o acusado teria pegado uma faca de cozinha e ceifado a vida de
Leo Melgar,
mediante golpes de faca.

Porém, asseverou que
não viu como ocorreu o delito, que acha que a vítima teria tropeçado e caído, porém, não presenciou o fato
(id. 114935994).

Também perante a autoridade judicial, o recorrente afirmou que um dia antes do fato, num sábado, sua genitora teve uma grande discussão com a vítima; que a discussão continuou no dia seguinte; que nesse dia seguinte, um domingo, estava sentado na parte externa da residência, momento em que o ofendido chegou ao local e, vindo por trás do réu, desferiu um golpe de faca no braço do acusado; que a faca ficou cravada no antebraço do réu; que, em ato contínuo, a vítima pegou um espeto e partiu pra cima do recorrente, momento em que o acusado agarrou o ofendido e entraram em luta corporal, ambos indo ao solo; que ninguém presenciou esses fatos; que ficou com sequelas no braço esquerdo e perdeu grande parte dos movimentos da mão; que, ao contrário do que foi dito na Delegacia, nega que tenha se acertado com o golpe de faca em seu braço; que não premeditou o crime; que não se recorda do número de golpes de faca que deu na vítima; que não se lembra quando deu o primeiro golpe de faca e somente se recorda que estavam no chão e entraram em luta corporal; que só se lembra do momento em que levou a facada e da vítima pegando um espeto para vir em sua direção (id. 114936011).

Como se vê, a versão apresentada pela testemunha é a de que o ofendido estava munido de um espeto e uma enxada antes mesmo do recorrente estar na posse de uma faca. Já o acusado relatou que o entrevero se iniciou com uma facada dada pela vítima no braço do recorrente.

Além disso, ambos entraram em luta corporal, não havendo qualquer menção a um determinado ato praticado pelo réu de forma que pudesse impossibilitar ou dificultar a defesa da vítima.

Portanto, analisando os depoimentos prestados tanto pela genitora do réu e pelo próprio recorrente, vejo que não há um indício sequer que permita concluir que o acusado teria adotado algum recurso que poderia dificultar ou impossibilitar a defesa da vítima.

Assim, tenho que a referida qualificadora deve ser afastada, eis que inexistem indícios suficientes no caderno processual para a sua manutenção.

Com relação ao pleito de afastamento do motivo torpe, supostamente consistente em vingança, vejo que novamente assiste razão à defesa.

Como se sabe, o motivo torpe, como qualificadora do crime de homicídio, deve representar a motivação abjeta, repugnante, além daquela já inerente ao homicídio em si.

Ademais, para que a vingança seja tida como motivo torpe há de ser esmiuçada a sua origem, afastando-se a qualificadora em situações em que o comportamento não se apresenta como abjeto.

Nesse sentido, os Tribunais Superiores têm se manifestado no sentido de que
“a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato”
(STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004); (REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019).

In casu
, vê-se que o crime teria sido supostamente cometido pelo fato da vítima ter abusado sexualmente de um irmão deficiente mental do acusado.

Tal fato é amplamente descrito na Delegacia de Polícia pela testemunha
Marcelo dos Santos Vieira
, irmão do recorrente, o qual relatou que
“
tem conhecimento de que seu irmão José Vitor dos Santos Vieira no ano de 2018 ou 2016 teria flagrado a vítima Leo Melgar abusando sexualmente de um dos irmãos do declarante e autor do crime. Que a vítima do abuso tem cerca de 37 anos de idade, porém é especial, pois quando era criança com cerca de 05 meses de vida se afogou, deixando sequelas. Que segundo o declarante uma criança de três anos é mais desenvolvido mentalmente do que o irmão do declarante
. Que este irmão especial se chama Welinton. Que por este caso de estupro a vítima Leo Melgar e também foi condenado e José Vitor tem conhecimento deste fato. Que na ocasião José Vitor ajudou a polícia a encontrar Leo Melgar para prendê-lo em flagrante.
Que desde este episódio, José Vitor deixou bem claro que um dia iria matar Leo Melgar. Que José Vitor falava para todo mundo e também já falou para o declarante que iria matar Leo Melgar.
Que José Vitor conversava normal com Leo Melgar. Que em outras José Vitor e Leo Melgar já haviam entrado em luta corporal (...)”
(sic – grifei; fls. 14/15 – id. 114934027).

Interrogado perante a autoridade policial, o acusado deu mais detalhes do ocorrido, vejamos:

“(...)
Que o interrogando afirma que tem consciência do que fez e afirma não estar arrependido. Que o interrogando afirma então que teve seus motivos para cometer o crime. O interrogando afirma que no ano de 2018 flagrou a vítima Léo Melgar abusando sexualmente do irmão do interrogando.
Que na ocasião do estupro o interrogando esclarece que havia saído da casa com sua mãe e sobrinha no vizinho para buscar verdura e ao retornar para casa o interrogando achou estranho a porta trancada, a bomba d’água ligada e água da caixa derramando. Que o interrogando afirma ter visto a bicicleta de Léo Melgar encostada na área, o chapéu na mesa e o facão também. Que então decidiu entrar na casa em silêncio e na porta do imóvel o interrogando viu seu irmão especial com os shorts para baixo do joelho e a vítima Léo Melgar abusando do irmão do interrogando. Que o interrogando conseguiu pegar um facão e então a vítima Léo Melgar foragiu do local para um milhara. Que não deu nem tempo de Léo Melgar vestir a própria cueca. Que a vítima denunciada, foi preso e ficou cerca de 8 meses preso por este estupro.
Que o interrogando afirma sempre ter alimentado esse sentimento de vingança e afirma que fazia tempo que queria fazer algo com a vítima.
Que no dia do crime o interrogando afirma ter consumido bebida alcoólica do tipo cerveja e whisky. Que quando o interrogando foi pra casa de sua mãe, a vítima Léo Melgar se apossou de um espeto de assar carne pontudo e começou a ameaçar o interrogando, querendo furar o interrogando para que o interrogando fosse embora do local. Que então o interrogando conseguiu pegar uma faca do cabo branco e uma enxada. Que o interrogando afirma ter ido pra cima da vítima e a vítima caiu no chão. Que o interrogando afirma ter montado na vítima e desferido vários golpes de faca contra a vítima, cerca de 04 ou 05 golpes de faca. Que o interrogando percebeu que a vítima iria morrer. Que sobre o ferimento causado no braço do interrogando, esclarece que durante os golpes de faca praticados contra a vítima o interrogando veio se acertar com um golpe de faca, causando um profundo ferimento. Que o interrogando foi socorrido pelo corpo de bombeiros próximo ao local do crime e pouco depois de ter cometido o crime. Que o interrogando passou por cirurgia e tomou conhecimento que o ferimento cortou nervo e tendão. Que o interrogando perdeu bastante sangue. Que o interrogando afirma não estar arrependido e afirma que tem total consciência de que a vítima não praticará o crime de estupro contra ninguém. Que o interrogando afirma não saber onde está a faca usada no crime, provavelmente ficou no local. Que o interrogando afirma ter derrubado a vítima com golpes de enxada e em seguida desferiu os golpes de faca. Que a mãe do interrogando estava no imóvel e presenciou o crime. Que o interrogando afirma ter uma avó materna de aproximadamente 84 anos. Que a vítima ficava zombando desta senhora, escondia garrafa de café da avó o interrogando. Que o interrogando sempre teve medo de que a vítima tentasse estuprar a sobrinha do interrogando (...)”
(sic – grifei – fls. 22/25 – id. 114934027).

Apesar de dizer perante o Juízo que o fato do seu irmão ter sido abusado pela vítima não teria nada a ver com o homicídio em si, asseverou que, tão logo entrou em luta corporal com a vítima, tais acontecimentos negativos do passado vieram a sua cabeça e o fizeram perder o controle sobre seus atos de ali em diante.

Portanto, o que se vê, é que a principal motivação do crime, consistente em vingança, se dera em decorrência de situações passadas e ocorridas no seio familiar que não podem ser qualificáveis como abjetos ou desprezíveis.

Ora, o ofendido, residindo na residência da genitora do réu, se aproveitava da ausência dos familiares no local e abusava sexualmente de um homem adulto, deficiente mental, totalmente incapaz de se afastar dos atos praticados pelo abusador.

O recorrente, incapaz de lidar com esse sentimento de ódio e repulsa, nutriu o intento de se vingar por diversos anos, e não de uma situação insignificante, mas de um crime grave praticado pela vítima em âmbito familiar contra seu irmão deficiente.

Assim, vejo que a qualificadora do motivo torpe não encontra amparo nos autos, tanto que reconhecida na pronúncia de foram desfundamentada, devendo ser afastada, eis que a vingança sem uma profunda análise das peculiaridades do contexto do fato, não pode configurar a torpeza do motivo.

Por outro lado, entendo que incide no caso a qualificadora do meio cruel, previsto no inciso III, do parágrafo 2º, do artigo 121, do Código Penal.

Isso porque, o meio cruel se configura quando o autor, ao executar o delito, agrava, de forma ostensiva e desnecessária, o sofrimento da vítima.

Na hipótese, o laudo pericial detalhou que
inúmeros foram os golpes desferidos contra a vítima
, mediante arma branca (faca), em diversas partes do corpo, não apenas em regiões vitais, o que demonstra que o intento do recorrente seria o de submeter a vítima a intenso sofrimento.

É bem verdade, que tais laudos não são decisivos para comprovar o efetivo sofrimento do ofendido, entretanto, o número golpes desferidos pelo réu direcionado a várias partes do corpo (costas, braços, pernas, abdômen, tórax)
comprova apenas tanto o animus necandi na conduta observada
,
como também o intento de proporcionar sofrimento excessivo à vítima, tal como bem observado no laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões (id. 114934035).

Dessa forma, tenho que restou evidenciada dos elementos juntados aos autos a existência de indícios suficientes para manter apenas a qualificadora do meio cruel, tal como detalhado pelos elementos extraídos do caderno processual, especialmente do laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões, os quais permitem concluir pela manutenção da referida qualificadora para que o Conselho de Sentença possa decidir pela sua incidência ou não.

Nesse sentido:

“(...)
A exclusão de qualificadora na pronúncia somente é possível quando manifestamente incabível ou improcedente.

O crime de ameaça, quando presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, deve ser submetido ao Júri Popular, a quem compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ.”
(N.U 1013927-04.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) (grifei).

“(...)
Somente é possível a exclusão das qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.”
(N.U 1013002-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021) (grifei).

Com tais considerações e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, para afastar as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo-se a incidência da qualificadora do meio cruel para aferição por parte do Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022